Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009343-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLAUDIO VINICIUS ELIAS - CPF: 117.452.779-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO APLICADA SOB CRIME COMUM. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução penal no 2001054-83.2023.8.11.0064 (SEEU), que indeferiu o pedido de modificação da fração de 20% para 16% como requisito objetivo para progressão de regime, sob o fundamento de suposta reincidência. O agravante cumpre pena unificada de 12 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, resultante de duas condenações: uma por tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, do CP) e outra por receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se no caso concreto, para fins de progressão de regime aplica-se a fração de 20% para crimes comuns, em razão de suposta reincidência, ou se, diante da inexistência de condenação anterior transitada em julgado ao tempo dos fatos, deve ser adotada a fração de 16%, nos termos do art. 112, I, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 63 do Código Penal estabelece que a reincidência somente se caracteriza quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, circunstância não verificada no caso concreto, pois ambos os delitos foram praticados antes do trânsito em julgado.

A certidão de antecedentes criminais demonstra que, à época dos fatos, o agravante era tecnicamente primário, inexistindo qualquer condenação anterior com trânsito em julgado.

A aplicação da fração de 20%, prevista no art. 112, II, da LEP, pressupõe reincidência, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A execução penal, embora una para efeito de soma das penas, deve respeitar o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), sendo imprescindível analisar a natureza de cada delito e a situação pessoal do apenado para aplicação das frações legais de progressão de regime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação de frações distintas, conforme a natureza dos delitos e a condição de primário ou reincidente, não configura combinação indevida de leis, mas observância aos princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade (REsp n. 2.048.662/SC).

No caso do crime de receptação, por se tratar de delito cometido sem violência ou grave ameaça e considerando que o apenado é primário, deve ser aplicada a fração de 16%, prevista no art. 112, I, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da reincidência exige que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior.

Na ausência de reincidência, aplica-se a fração de 16% como requisito objetivo para progressão de regime, quando o crime for cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 112, I, da LEP.

A unificação das penas não impede a aplicação individualizada das frações legais para progressão, de acordo com a natureza de cada crime e a condição pessoal do apenado, em observância ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 63; LEP, art. 112, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.048.662/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJMT, HC n. 1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Cláudio Vinícius Elias contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no âmbito da execução penal no 2001054-83.2023.8.11.0064 (SEEU), que indeferiu o pedido de modificação da fração exigida para a progressão de regime prisional.

O apenado cumpre pena decorrente de duas condenações definitivas, conforme consta das guias de execução penal devidamente acostadas aos autos.

A primeira condenação decorre do Processo no 1029827-47.2023.8.11.0003, da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual o apenado foi condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no artigo 157, §3o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. A pena fixada foi de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

A segunda condenação decorre do Processo no 1007282-80.2023.8.11.0003, igualmente oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que o apenado foi condenado pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. A pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

As penas foram devidamente unificadas no âmbito da execução penal, perfazendo um total de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

No curso da execução penal, o apenado formulou pedido de aplicação da fração de 16% para fins de progressão de regime, com argumento de que não ostenta reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, não sendo cabível, portanto, a fixação da fração mais gravosa de 20%, imposta na decisão ora agravada.

O juízo da execução, contudo, rejeitou a pretensão do apenado, fundamentando sua decisão na existência de reincidência, entendida como específica, razão pela qual manteve a exigência do cumprimento de 20% da pena, com base no disposto no artigo 112, inciso V, alínea "b", da Lei de Execuções Penais, redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que não se verifica nos autos qualquer condenação anterior por crime da mesma natureza que configure reincidência específica. Sustenta, ainda, que a decisão atacada viola os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de respaldo legal para a majoração da fração na hipótese em análise.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito de se submeter à progressão de regime mediante o cumprimento de 16% da pena, nos termos do artigo 112, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pelo provimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Nos autos do Processo de Execução Penal no
2001054-83.2023.8.11.0064 (SEEU)
,

que tramita perante a
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, o apenado cumpre pena decorrente de duas condenações definitivas, conforme consta das guias de execução penal juntadas aos autos.

A primeira condenação decorre do processo no
1029827-47.2023.8.11.0003
,
proveniente da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, na qual o apenado foi condenado pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
.
O fato ocorreu em
03 de setembro de 2023
,
a sentença condenatória se deu em 07 de dezembro de 2023 e o transitado em julgado em
18 de junho de 2024
, com pena fixada em
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias
, em regime inicialmente fechado, além de
10 (dez) dias-multa
.

A segunda condenação decorre do processo no 1007282-80.2023.8.11.0003.03.0004-23, também da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, na qual o apenado foi condenado pela prática do crime de
receptação
, tipificado no
artigo 180, caput, do Código Penal
. O fato ocorreu em
22 de março de 2023
, tendo a sentença condenatória sido proferida em 12 de maio de 2023 e transitado em julgado 15 de abril de 2024, com pena fixada em
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, calculada
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

As penas foram devidamente unificadas no âmbito da execução penal, perfazendo um total de 12 anos, 04 meses e 2 dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Na hipótese de execução unificada de penas provenientes de múltiplas condenações, cada crime mantém sua natureza própria, devendo ser analisado isoladamente para fins de concessão de benefícios, como a progressão de regime. Isso decorre do princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, o qual exige que se leve em consideração as especificidades de cada condenação.

Assim, não há que se falar em criação de uma nova regra, nem em vedada combinação de leis, quando se aplicam frações distintas previstas no artigo 112 da LEP para cada delito, a depender de sua natureza — se comum ou hediondo — e da condição pessoal do sentenciado — se primário ou reincidente.

Dessa forma, a unificação das penas, nos termos do artigo 111 da LEP, não implica aplicação de uma fração única e mais gravosa sobre o total da pena, mas sim a necessidade de se observar, separadamente, os percentuais exigidos para cada crime.

O legislador, ao atualizar o artigo 112 da LEP, estabeleceu um conjunto de frações que variam conforme o grau de reprovabilidade do delito e as circunstâncias pessoais do condenado, como reincidência específica, prática de crime com violência ou grave ameaça.

Portanto, a execução penal permanece una quanto à soma das penas, porém a análise dos benefícios deve ser fracionada e individualizada, conforme a natureza e gravidade de cada condenação, em consonância com o sistema jurídico pátrio e com as garantias fundamentais do sentenciado.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da necessária individualização e fracionamento quanto a análise dos benefícios das penas, conforme cito julgado a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 60% sobre a totalidade das penas impostas quanto à progressão de regime.

2. Fatos relevantes: (i) agravado cumpre pena de 42 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes comuns e hediondos; (ii) Ministério Público requereu aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena, em razão da reincidência específica em crime hediondo; (iii) decisão agravada entendeu que a progressão deve ser calculada de forma individualizada para cada delito, conforme sua natureza.

3. Requerimento do recurso: aplicação da fração única de 60% sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a progressão de regime deve observar fração única a ser aplicada sobre a soma das penas ou se as frações devem ser individualizadas de acordo com a natureza dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos para progressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.662/SC; TJMT, HC n. 1004144-17.2023.8.11.0000.

(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Portanto, muito embora as penas tenham sido unificadas para fins de execução, deve ser rigorosamente observado o critério de individualização das frações exigidas para cada delito, conforme sua natureza.

Em análise dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se na análise da fração aplicada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no âmbito da execução penal no 2001054-83.2023.8.11.0064 (SEEU), que fixou a fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime prisional, sob o fundamento de suposta reincidência, aplicando o artigo 112, III, da LEP, que disciplina tal fração para reincidentes em crimes comuns praticados sem violência ou grave ameaça.

Importante destacar o teor do artigo 63 do Código Penal, o qual determina que a configuração da reincidência, é imprescindível que haja condenação anterior, ou seja, com trânsito em julgado, anterior ao fato objeto da nova condenação.

Cita-se, por necessário, o teor do referido artigo:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso concreto, os crimes ocorreram, respectivamente, em
22 de março de 2023
(
processo no 1007282-80.2023.8.11.0003.03.0004-23 - receptação
) ocorrendo a prolação da sentença condenatória na data de 12 de maio de 2023 e
transitado em julgado 15 de abril de 2024
e, posteriormente, em
03 de setembro de 2023
(
processo no
1029827-47.2023.8.11.0003 -
tentativa de latrocínio
) com sentença condenatória proferida em 07 de dezembro de 2023 e o
transitado em julgado em
18 de junho de 2024
. Portanto, observa-se que ambos os delitos foram cometidos em
datas próximas e antes do trânsito em julgado de qualquer uma das condenações
, sendo absolutamente incabível falar em reincidência, seja genérica, seja específica.

Conforme a certidão de antecedentes criminais acostada, verifica-se que,
à época da condenação pelo delito de receptação, o réu possuía status de primariedade
, não havendo registro de
sentença penal condenatória anterior com trânsito em julgado
.

Urge salientar que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência).

Sobre o caso, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe o seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Diante desse contexto, não há que se falar em reincidência, uma vez que os delitos foram praticados antes do trânsito em julgado de qualquer condenação, circunstância que assegura ao apenado a condição de primariedade, tornando-se imperiosa a aplicação da fração de 16%, nos termos do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de resguardar a execução da pena individualizada, respeitando a natureza de cada delito, conforme cito no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONDENAÇÕES POR CRIMES
HEDIONDOS E COMUNS EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)

4.
Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6.
A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda
. (...)
” (STJ, REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

In casu
, a decisão agravada, que fixou a fração de 20% (vinte por cento), se mostra manifestamente equivocada, porquanto inexistem elementos concretos que autorizem a caracterização da reincidência. Assim, para os condenados por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, se não reincidentes, aplica-se a fração de 16% da pena, como requisito objetivo para progressão de regime.

Dessa forma, considerando que o apenado é primário e que o crime de receptação,

considerado crime comum, foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a fração correta a ser aplicada para pena decorrente desse crime é de 16%, sendo inadmissível a aplicação da fração de 20%.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão agravada, a fim de que, quanto à pena imposta pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), seja aplicada a fração de 16% como requisito objetivo para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, I, da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025